Tribunal: TJSP
Processo: 0020507-50.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-01
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
Habeas corpus – Paciente que, em causa própria e de forma manuscrita, insurge-se contra a decisão do Juiz de Primeiro Grau que indeferiu os seus pedidos de progressão para o regime semiaberto e de Livramento Condicional – Superveniência de decisão do Juízo da Vara de origem que deferiu ao paciente a progressão para o regime aberto – Perda do objeto – Ordem julgada prejudicada.